Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. REDUÇÃO FATURAMENTO EMPRESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis a demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação relacionada à efetiva e relevante redução da situação financeira da empresa, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pela instância de origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.